Tribunal: TJDFT
Processo: 0754127-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MÉRITO. VÍCIOS NO IMÓVEL. TRANSTORNOS DECORRENTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta por locatários contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais ajuizada em face da imobiliária e do locador, fundada em alegados vícios estruturais do imóvel locado.
II. Questão em Discussão
2. Analisar: (i) a existência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal; e (ii) se os fatos narrados, consistentes em problemas estruturais e de conservação do imóvel, são aptos a caracterizar dano moral indenizável.
III. Razões de Decidir
3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, conclui pela desnecessidade de dilação probatória, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, sobretudo quando os fatos são considerados verdadeiros e, ainda assim, insuficientes para alterar o desfecho da causa. A prova documental apresentada mostrou-se adequada à formação do convencimento judicial.
4. No mérito, embora incontroversa a existência de problemas no imóvel, tais circunstâncias se inserem no âmbito do descumprimento contratual e dos transtornos ordinários da vida cotidiana, não configurando ofensa a direitos da personalidade.
5. Eventuais vícios do bem locado ensejam consequências de natureza contratual, como rescisão ou indenização material, mas não justificam, por si sós, reparação por dano moral.
6. Ausente demonstração de abalo intenso à dignidade, honra ou integridade psíquica dos autores, mantém-se a improcedência do pedido.
IV. Dispositivo
Recurso conhecido e não provido. Majoração dos honorários advocatícios para 14% (quatorze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Legislação Aplicada: Constituição Federal, art. 5o, V e X; Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Processo Civil, arts. 370, 371 e 85, §11; Lei no 8.245/1991 (Lei de Locações), arts. 9o, II, e 22, I e III.
Precedentes Relevantes: TJDFT – Acórdão 1686903, 0764632-42.2021.8.07.0016, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, julgado em 04/04/2023; TJDFT – Acórdão 2026947, 0725602-40.2024.8.07.0001, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, julgado em 30/07/2025.